Tribunal: STJ
Processo: 1000597-33.2021.8.26.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065706 - SP(2025/0380786-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOSE SANCHES
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO TAVARES PAES LOPES - SP328273
EMBARGADO
: JOSEFINA MILAN MALUF - ESPÓLIO
REPR. POR
: HACKEL MALUF FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: AMANDA STÊNICO BICUDO - SP419058
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
(CPC/2015 art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d42bbe80-5b3f-4f3b-8d4a-feae9a831c4e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065706 - SP(2025/0380786-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOSE SANCHES
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO TAVARES PAES LOPES - SP328273
EMBARGADO
: JOSEFINA MILAN MALUF - ESPÓLIO
REPR. POR
: HACKEL MALUF FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: AMANDA STÊNICO BICUDO - SP419058
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
(CPC/2015 art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE SANCHES contra acórdão
proferido por esta Quarta Turma (e-STJ, fls. 451-452), assim ementado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL.
FIANÇA.
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA.
RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
QUE
TAMBÉM
IMPEDE
O
CONHECIMENTO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da compreensão pacificada do STJ, nos contratos de locação
predial urbana, à luz do
da Lei do Inquilinato, dá-se a prorrogação da
art. 39
fiança nos contratos locatícios estendidos por prazo indeterminado, sem
necessidade de anuência do fiador, salvo expressa disposição contratual em
contrário. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento
do recurso especial - pela alínea c do permissivo constitucional - também
exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da
suposta divergência jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

Documento eletrônico VDA56351431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:05
Código de Controle do Documento: 599e127a-09c4-4f1e-86f0-231cff1684b1

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que: i) há omissão quanto ao
reconhecimento do prequestionamento, expresso e “ficta” (art. 1.025 do CPC), das matérias
deduzidas no recurso especial, o que afastaria a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal; ii) há omissão quanto à apreciação de “documento novo” e da alegada
de dívida que exoneraria o fiador, com debate analítico já travado nas
novação/assunção
instâncias ordinárias; e iii) há omissão quanto à multa por embargos protelatórios aplicada na
origem, requerendo sua revogação e atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 474-480, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
,
. É inadmissível
(CPC/2015 art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, ao sustentar a existência de omissão e contradição quanto ao reconhecimento do
prequestionamento das matérias deduzidas no recurso especial, à apreciação de “documento
novo” relacionado a suposta
de dívida apta a exonerar o fiador e à análise da
novação/assunção
multa por embargos protelatórios aplicada na origem.
No caso concreto, não se verifica a omissão apontada, pois o acórdão embargado
consignou expressamente o enfrentamento da tese central de prorrogação da fiança com base no
da Lei do Inquilinato, aplicando a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, e
art. 39
registrou, de modo claro, a ausência de prequestionamento quanto às demais matérias invocadas,
atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Destacou-
se, ainda, que o conhecimento pela alínea “c” igualmente exige prequestionamento e que a
revisão de pontos como “documento novo”/novação e extensão da garantia demandaria reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, incidindo as Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, as razões veiculadas nos embargos não lograram demonstrar a presença de
quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
Documento eletrônico VDA56351431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:05
Código de Controle do Documento: 599e127a-09c4-4f1e-86f0-231cff1684b1

1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO
LUIS
, julgado em
DJe
[g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
.
CPC/2015
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
. Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
, Rel. Ministro
,
(REsp 1649296/PE
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

Documento eletrônico VDA56351431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:05
Código de Controle do Documento: 599e127a-09c4-4f1e-86f0-231cff1684b1

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
.
SÚMULA 7/STJ
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
. AÇÃO
CPC/2015
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
[g.n.]

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
, Relator o
REsp 209.345/SC
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56351431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:05
Código de Controle do Documento: 599e127a-09c4-4f1e-86f0-231cff1684b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.065.706 / SP
Número Registro: 2025/0380786-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005973320218260125
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE SANCHES
ADVOGADO : PEDRO AUGUSTO TAVARES PAES LOPES - SP328273
AGRAVADO
: JOSEFINA MILAN MALUF - ESPÓLIO
REPR. POR
: HACKEL MALUF FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: AMANDA STÊNICO BICUDO - SP419058
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE SANCHES
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO TAVARES PAES LOPES - SP328273
EMBARGADO : JOSEFINA MILAN MALUF - ESPÓLIO
REPR. POR
: HACKEL MALUF FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: AMANDA STÊNICO BICUDO - SP419058
TERMO
Documento eletrônico VDA56641967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:43:45
Código de Controle do Documento: 2d15b8eb-ed97-4253-9c89-6de92d8126dd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:43:45
Código de Controle do Documento: 2d15b8eb-ed97-4253-9c89-6de92d8126dd